Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712139-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: J. F. D. O. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo primeiro réu contra decisão interlocutória, em processo de conhecimento com pedido de declaração de nulidade de contrato, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos de prestações de empréstimos bancários no benefício previdenciário do autor. O dispositivo do ato impugnado tem o seguinte teor: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e FACTA FINANCEIRA S.A., suspendam imediatamente o desconto automático das parcelas do empréstimo consignado no 000901048881, do empréstimo rápido no 960000320574 e do cartão consignado no 77332474, no benefício previdenciário e na conta corrente do autor, JOSÉ FELIPE DE OLIVEIRA CALIXTO, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por infração. Intimem-se as rés, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e FACTA FINANCEIRA S.A., com urgência, para o cumprimento da presente decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.” Em suas razões, em suma, o agravante aduz que a ordem judicial exarada na decisão agravada é de difícil cumprimento, sobretudo porque os contratos firmados em nome do agravado foram cadastrados no sistema de consignação em pagamento da DATAPREV, cuja alteração é vedada nos termos do §2o do artigo 30 da Instrução Normativa INSS no 28 de 16/05/2008. Refuta ainda a multa cominatória fixada na origem. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso com determinação de expedição de ofício ao INSS para cumprimento da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID. 70303505). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, agravado, para determinar a suspensão de cobranças relativas a contratos de empréstimo consignado. Consoante dispõe o art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. De início, esclareço que autor, agravado, aufere benefício de prestação continuada em razão de ser portador de deficiência. A decisão agravada determinou a suspensão dos contratos de empréstimo firmados em nome do autor, menor impúbere, em razão de indícios de nulidade, eis que contratados por sua genitora sem autorização judicial, em possível extrapolação do direito de administração previsto no art. 1.691 do Código Civil. O agravante alega a impossibilidade de cumprimento de obrigação, em razão do disposto no §2o do artigo 30 da Instrução Normativa INSS no 28 de 16/05/2008, que aduz: “Art. 30. A Dataprev, ao receber as informações para averbação de empréstimo ou cartão de crédito, considerará como campos obrigatórios de informação, além dos fixados no protocolo de integração, os seguintes: (...) § 2o O contrato celebrado não poderá ser alterado, podendo somente ocorrer a sua exclusão do sistema e averbação de um novo.” A uma análise perfunctória, a alegação de impossibilidade de se promover a suspensão dos descontos no benefício do agravado não se mostra plausível, à luz da norma supracitada, a qual se limita a disciplinar eventual modificação do contrato, que não é o caso. A alegação genérica de impossibilidade, sem demonstração fática do óbice, não respalda tal tese. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. Compete ao Réu comprovar de forma específica a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; a narrativa genérica de que não é possível cumprir a obrigação fixada em sentença, sem especificar detalhadamente em que consiste tal impossibilidade, não corrobora a sua tese (Acórdão n.o 1780664). 2. A fixação de multa coercitiva em virtude de eventual descumprimento de obrigação de fazer não implica em situação desproporcional ou irrazoável, quando fixada em valor suficiente e necessário para induzir o réu ao cumprimento da obrigação; a fixação do valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada ao importe de R$ 2.000,00, não denota enriquecimento sem causa em favor da parte autora. 3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). 4. A ementa servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1812054, 0705722-78.2023.8.07.0007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.)” Por fim, a multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento da obrigação de fazer e, no caso, em exame liminar, não se mostra exorbitante. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível ao agravante. Dessa forma, não há probabilidade de provimento do recurso, o que impede o acolhimento da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)